Tribunal: TJSP
Processo: 1014110-94.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora pretendendo a inversão do julgado, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito, e condenação da instituição bancária ao dano moral.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Reconhecida.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora pretendendo a inversão do julgado, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito, e condenação da instituição bancária ao dano moral.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Reconhecida. Instituição financeira que comprovou a regularidade da contratação questionada, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061). Débito decorrente de cartão de crédito contratado pela autora.
3. DANO MORAL. Não caracterização. Existência, ademais, de outros apontamentos no nome da autora (Súmula 385, do C STJ).
4. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atribuído à causa (CPC/15, art. 85, §11), com observação quanto à gratuidade de justiça concedida à autora.